Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL Gabinete da Desembargadora VERA ANDRIGHI Número do processo: 0706301-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO FERREIRA PORTO AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO RODRIGO FERREIRA PORTO impetrou habeas corpus em favor de AILTON DAMIÃO DA SILVA contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em prisão preventiva, in verbis: “[...]1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade da droga(maconha) apreendida: mais de quatro quilos, quantidade esta que denota não se tratar de um traficante eventual. Além disso, balanças de precisão também foram apreendidas. Verifica-se ainda que o autuado possui condenações anteriores por delitos patrimoniais e passagem quando adolescente por roubo. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AILTON DAMIÃO DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 29/06/1994; PAI: NAILSON DAMIÃO DA SILVA; MÃE: SEVERINA GOMES DA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente a juíza, prolator da decisão, a assinou. [...]” O impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal porque os policiais ingressaram em sua residência sem consentimento. Aduz que os policiais obrigaram o paciente a assumir a propriedade do entorpecente apreendido; mas que em sua posse havia apenas uma pequena quantidade de maconha. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis como residência fixa, emprego lícito, além de ser provedor de família. Ao final, pleiteia a concessão de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar no habeas corpus requer a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não se vislumbra fumus boni iuris inicialmente porque o paciente foi preso portando 492,33 gramas de maconha, fracionada em 123 porções individuais, além de balança de precisão, o que demonstra a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Não há indícios, nos autos, que comprove a alegação do impetrante de que o paciente foi obrigado pelos policiais a assumir a propriedade do entorpecente. Ressalte-se que a atuação e o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do paciente possui presunção de veracidade e legalidade. Quanto ao ingresso na residência do paciente sem consentimento, o art. 5o, inc. XI, da CF/88 ressalva a inviolabilidade da casa na hipótese de flagrante delito, situação verificada nos autos. Além disso, o paciente é reincidente, condenado duas vezes pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma (processos n. 2013.03.1.011657-3 e 2013.03.1.000056-5), por sentenças transitadas em julgado. Assim, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior pelo crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena domiciliar quando voltou a incidir na mesma conduta delitiva. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado sumular n.o 52 do STJ). Ademais, não se vislumbra desídia do Estado para prolação da sentença, uma vez que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento, sobretudo quando esta se apresenta notoriamente necessária ante a reincidência do paciente. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1328615, 07070624920218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na hipótese, está configurada a garantia da ordem pública necessária a fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Por fim, não se vislumbra periculum in mora porque o paciente encontra-se preso desde o dia 14/2/2022, a audiência de custódia foi realizada no dia 16/2/2022 e o presente habeas corpus foi impetrado apenas no dia 02/03/2022, durante o Plantão Judicial. Nesses termos, ausente o pressuposto legal autorizativo, denego a liminar. Encaminhe-se à Distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista